Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.



    Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.



    Em 12/6/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924) e os autos foram a mim conclusos no dia 16/6/2025 (fl. 1.930).



    Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933).



    A UNIÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE INTELIGÊNCIA DE ESTADO DA ABIN - INTELIS) apresentou manifestação na qual requereu a “anonimização dos dados constantes na presente PET 11.108/DF, relacionadas a servidores da Agência Brasileira de Inteligência, que foram tornados públicos pela decisão de 18 de junho de 2025”, ressaltando que “foram expostas diversas informações pessoais, como nome, número de telefone, cargo e endereços de e-mails de servidores integrantes da carreira de inteligência da ABIN, o que compromete a segurança nacional e individual dessas pessoas” (eDoc. 181).



    Em 3/7/2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “ao determinar o levantamento do sigilo, o eminente Ministro relator ressaltou a preocupação com o vazamento seletivo de trechos do relatório conclusivo”, bem como ressaltou que “Não obstante a publicidade dos atos seja a regra, verifica-se que as informações tornadas públicas contêm dados sensíveis de servidores da ABIN que não figuram como investigados”.



    Por fim, se manifestou pela “manutenção do levantamento do sigilo dos autos, com a adoção de providências para a anonimização, mediante tarja, de todas as informações que possam levar à divulgação de dados pessoais de servidores da Agência Brasileira de Inteligência que não figuram como investigados” (eDoc. 220).



    É o relatório. DECIDO.



    Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos.



    Nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões.



    A divulgação de determinados dados, de forma ampla e irrestrita, poderá impactar o exercício da atividade de inteligência da ABIN (“Agência Brasileira de Inteligência”), com a exposição indevida de servidores que não tem qualquer relação com os fatos investigados, razão pela qual verifico a necessidade de anonimização de determinados dados de pessoas não relacionadas ao objeto da investigação.



    Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial, MANTENHO O LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS AUTOS nos termos da decisão proferida em 18/6/2025, e DETERMINO que a Secretaria Judiciária adote as providências necessárias para anonimização, mediante tarja, de todas as informações que possam levar à divulgação de dados pessoais de servidores da Agência Brasileira de Inteligência que não figuram como investigados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente